Tribunal: TJSP
Processo: 1005027-92.2020.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE A REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E CORRIGIU, DE OFÍCIO, O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ELIDIR O ENTENDIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. De rigor o desprovimento de agravo interno quando não articulados argumentos aptos a elidir o entendimento manifestado na decisão recorrida.